Tribunal: TJBA
Processo: 0001875-52.1997.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001875-52.1997.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: CARLOS FREIRE DE SIQUEIRA e outros (3) Advogado(s):CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, MARIO GOMES MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção de uma ação de execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis) ajuizada em 1989, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de análise de petições intermediárias; (ii) saber se a inércia processual pode ser atribuída a falhas do Poder Judiciário; e (iii) saber se a regra de transição da legislação processual civil de 2015 pode afastar a prescrição já consumada sob a vigência da lei anterior. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem garantiu o contraditório prévio sobre a prescrição. O reconhecimento da extinção da pretensão principal torna irrelevante a análise de pedidos supervenientes relativos a diligências ou redirecionamento da execução contra herdeiros. 4. A prescrição intercorrente para duplicatas mercantis é de três anos. No caso, o prazo começou a fluir em 1999, após o fim da suspensão solicitada pelo próprio agravante, e consumou-se em 2002. O credor permaneceu inerte por quase dez anos, retornando aos autos apenas em 2009. 5. É inviável atribuir a responsabilidade pela paralisação ao Poder Judiciário, pois a longa estagnação do processo decorreu da ausência de impulso processual pelo credor, a quem incumbia o ônus de localizar bens penhoráveis. A demora ou dificuldade em encontrar patrimônio não suspende o prazo prescricional indefinidamente. 6. A regra de transição processual de 2015 aplica-se apenas aos processos que ainda estavam suspensos na data de sua entrada em vigor, não permitindo a reabertura de prazos prescricionais já integralmente transcorridos durante a vigência do código revogado, sob pena de ofensa à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente prejudica a análise de pedidos supervenientes, não configurando nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 2. A regra de transição da legislação processual civil de 2015 não autoriza o reinício de prazo prescricional intercorrente já consumado sob a égide do código revogado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, 1.021 e 1.056; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 1, Segunda Seção; TJPE, Apelação Cível nº 00001884520008170001, Rel. Desa. Valeria Bezerra Pereira Wanderley, 3ª CC, j. 04.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0002380-19.2012.8.26.0505, Rel. Des. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2023; TJAC, Apelação Cível nº 07017339120168010002, Rel. Des. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJSC, Execução de Título Extrajudicial nº 00134239120058240039, Rel. Juiz Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal, j. 09.06.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação nº 0001875-52.1997.8.05.0080, em que figura, como agravante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, e, como agravado, CARLOS FREIRE DE SIQUEIRA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.